Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705119-68.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR MESSIAS DUARTE APELADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, interposta pelo Réu JULIO CESAR MESSIAS DUARTE em face de sentença (ID 65549224) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, movida pela Autora MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a conversão de pleno direito do mandado monitório liminar em título executivo; b) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deve ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora (1% ao mês) contados da primeira apresentação da cártula à instituição financeira sacada, conforme entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, Tema 942, pelo col. Superior Tribunal de Justiça; c) condenar o réu a pagar custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. De acordo com o disposto no art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo. O Apelante Réu não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco requer o benefício perante essa instância recursal. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, com suporte no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante Réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 10:50:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador